Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. OBSERVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS EM FAVOR DO AUTOR.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, os valores de 20% (vinte por cento) do vencimento bruto e de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, em caso de desemprego do genitor, estão compatíveis com as necessidades da menor e com a capacidade financeira do genitor.
4. Negou-se provimento à apelação da alimentada/requerida. Deu-se provimento à apelação do alimentante/requerente. Fixados honorários recursais em favor do alimentante, observada a concessão da gratuidade de justiça na origem.